Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA. NÃO CORRESPONDE À REALIDADE. FATO IMPUTADO AO RÉU. INEXISTENTE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NÃO REALIZADO. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. FATOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EFEITO AMPLAMENTE DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. 386, I, DO CPP.
1. O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. 1.1 É ônus da acusação relatar todo o fato criminoso e indicar corretamente as pessoas ofendidas.
2. Uma única e breve menção ao nome de um dos envolvidos nos fatos ao final da peça acusatória, no parágrafo destinado a elencar o rol de testemunhas, e não na descrição fática, é insuficiente para qualificá-lo como vítima do crime.
3. Não há mero erro material na denúncia, mas verdadeira falta de compatibilidade entre a realidade e a descrição fática da peça acusatória, quando a peça acusatória se distancia substancialmente da verdade e, inclusive, dificulta a compreensão dos acontecimentos.
4. A acusação dificultou sobremodo o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois, como se sabe, o acusado se defende dos fatos a ele imputados e, na espécie, os acontecimentos não foram relatados de maneira adequada.
5. Os elementos probatórios dos autos não dizem respeito à imputação da denúncia. O acusado, em verdade, confessou fatos que não estão expostos na peça acusatória.
6. A sentença não pode se afastar dos fatos descritos na denúncia, sob pena de ofensa ao princípio da correlação. 6.1 O princípio da correlação estabelece a necessidade da correspondência entre a condenação e a imputação, ou seja, a sentença deve guardar estrita relação com os fatos descritos na denúncia, não sendo possível reconhecer circunstâncias não relatadas na exordial.
7. Em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, é plenamente possível que o juízo ad quem melhore a situação da defesa, mesmo que a questão não tenha sido expressamente impugnada pelo recorrente.
8. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante.